Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTOS ORIGINÁRIOS. NOVA DECISÃO. NOVO AGRAVO.
I – Nos presentes autos ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que proferida nova decisão no processo originário, determinando a transferência, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0746251-60.2023.8.07.0001 (ação de arbitramento de honorários), que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, dos valores existentes em conta judicial vinculada ao feito originário, contra a qual o agravante-exequente interpôs um novo agravo de instrumento, AI no 0730597-02.2024.8.07.0000, que está sob minha relatoria.
II - Agravo interno desprovido.